Tribunal: CARF
Processo: 13603.725167/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.725167/2019-58
RESOLUÇÃO
3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ proferida nos autos do
processo fiscal no 13603.725167/2019-58, que resultou no parcial provimento da impugnação
apresentada pela empresa, ora recorrente. Na ocasião afastou-se do lançamento os valores
comprovadamente recolhidos a título de CIDE-REM apuradas nos anos-calendário de 2014 e 2015.
Fl. 5217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
2
Após análise mensal, restou exonerado o crédito tributário na razão de R$
19.400.608,19. A Decisão recebeu como ementa o seguinte texto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CIDE - REMESSA. FATO GERADOR. MENSAL. ARRECADAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
O fato gerador da CIDE-RE é mensal e a comprovação de que houve extinção do
crédito pelo pagamento ou compensação enseja a retificação do lançamento.
CIDE - REMESSA. BENEFÍCIO FISCAL. MP No 2.159-70/01. COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
O crédito de CIDE-RE é benefício fiscal concedido pela MP no 2.159-70/01, mas é
imprescindível a comprovação da origem e formação dos valores pretendidos
para extinção de débitos dos períodos posteriores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo tem como origem o auto de infração no 13603.725167/2019-
58 lavrado pela fiscalização contra a recorrente para fins de exigência da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico sobre remessas ao exterior decorrentes de serviços prestados
por terceiros no exterior entre os anos-calendários de 2014 e 2015. O lançamento deu-se a partir
das diferenças apuradas entre as transferências executadas e os valores declarados em DCTF.
Naqueles autos, inconsistências foram arguidas e provadas pela recorrente
especialmente, em relação aos erros incorridos na DCTF, vindo lograr êxito parcial com a redução
da exigência fiscal de R$ 20.614.575,23 para R$ 1.213.967,04, dando origem a recurso de ofício
apreciado nos autos do PAF no 13603.725167/2019-58, julgado em conjunto com o presente.
O valor mantido no lançamento foi apartado e instruído por meio dos presentes
autos, como visto no despacho da SECAT:

Fl. 5218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
3
Intimada, a recorrente protocolizou recurso voluntário trazendo às temáticas:
II. FATOS.
III. RAZÕES PARA REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
III.1. Janeiro de 2014 - Necessidade de reconhecimento do crédito utilizado na
quitação de parte da CIDE-Remessa – MP no 2.159/2001 – Comprovação de sua
origem e formação.
III.2. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES APURADOS NOS MESES DE
ABRIL E OUTUBRO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2015.
IV. VERDADE MATERIAL E DILIGÊNCIA FISCAL.
V. PEDIDOS.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do recurso voluntário, eis que atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Depreende-se do auto de infração no 13603.725167/2019-58 que o litígio cercou os
erros na DCTF e a prova do recolhimento da CIDE-REM pela recorrente, acerca dos royalties-
tecnologia e serviços técnicos prestados por domiciliado no exterior nos anos-calendários de 2014
e 2015.
Fornecidos elementos de provas pela recorrente ainda em impugnação, parcela do
lançamento foi exonerada, restando convalidada pela DRJ a exigência da contribuição para os
meses de janeiro de 2014, abril e outubro de 2015, sob as razões a seguir transcritas:
Sem questões preliminares a serem apreciadas, indo direto ao mérito, a
Impugnante alegou que efetuou o recolhimento total das CIDE-RE apuradas nos
AC 2014 e 2015, de modo que não há qualquer diferença a ser lançada, logo, o
lançamento seria improcedente.
No TVF a fiscalização informou que foram utilizadas as bases de cálculo e
contribuições apuradas pelo próprio contribuinte, mas declaradas a menor nas
DCTF, dos períodos correspondentes, portanto, a motivação do lançamento foi o
recolhimento insuficiente de CIDE-RE.
Em que pese a constatação de que houve declaração de CIDE-RE, a menor, nas
DCTF, o que foi confessado pela Impugnante, importa verificar, neste caso, se
houve efetivo recolhimento das contribuições sobre a base de cálculo apurada na
planilha apresentada pelo contribuinte e adotada pelo Fisco para fins de
lançamento.
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
4
Vale ressaltar, no entanto, que a Impugnante tentou analisar o adimplemento das
obrigações, de maneira global, pelo valor total de cada ano-calendário, o que não
está correto, haja vista que o fato gerador é mensal, logo, a extinção dos créditos
deverá ser verificada mês a mês.
Neste sentido, eventual recolhimento com DARF que resulte em arrecadação
maior que a devida, em cada período de apuração, não pode ser aproveitada,
desde logo, mas poderá ser objeto de pedido de restituição ou compensação, nos
termos da legislação em vigor.
ANÁLISE DO ANO-CALENDÁRIO 2014
No AC 2014 a fiscalização considerou o valor apurado de R$ 45.314.108,90, sendo
que, segundo a Impugnante, foi totalmente recolhido o valor de R$
45.287.464,47, mediante DARF, compensação e crédito da MP no 2.159-70/01,
bem assim, os R$ 26.644,45 restantes são indevidos, pois referem-se a CIDE-RE
devida por empresa incorporada, cujos fatos geradores ocorreram antes da
incorporação.
Não houve lançamentos referentes aos PA 02 e 08 de 2014.
No PA 31/01/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 5.616.343,76 e
utilização de crédito decorrente da MP no 2.159-70/01, no valor de R$
991.158,66.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/01/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 5.616.343,76, mas em vários CNPJ (matriz e filiais), e
que não foram alocados aos débitos, porque não foram declarados na DCTF,
conforme quadro abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/01/2014.
Sobre o crédito do benefício da MP no 2.159-70/01, no valor de R$ 991.159,66,
em que pese a existência de previsão legal, cabe à Impugnante comprovar a sua
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
5
origem e formação, ou seja, deveria demonstrar, inequivocamente, a remessa e
arrecadação no AC 2013, que gerou o crédito pleiteado.
Os documentos juntados, às fls. 4.737/4.742, não são capazes de comprovar
inequivocamente as remessas do AC 2013 que dariam ensejo ao crédito de
CIDERE no valor de R$ 991.159,66. Referidos documentos demonstram a sua
utilização no AC 2014, mas não comprovam a sua origem e formação.
Diante da ausência de comprovação não se deve considerar o valor do crédito
para extinção da CIDE-RE devida no PA 31/01/2014.
Por conseguinte, o lançamento no PA 31/01/2014 deve ser retificado, conforme
quadro abaixo:

No PA 31/03/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 4.038.646,23.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/03/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 4.038.646,23, mas em vários CNPJ (matriz e filiais), e
que não foram alocados aos débitos, porque não foram declarados na DCTF,
conforme quadro abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/03/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 30.530,31, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
6

No PA 30/04/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 3.847.762,63.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/04/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 3.847.762,63, mas em vários CNPJ (matriz e filiais), e
que não foram alocados aos débitos, porque não foram declarados na DCTF,
conforme quadro abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 30/04/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 25.029,68, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 31/05/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 15.031,43 e
compensação do valor de R$ 6.514.284,60. Além disso, alegou que houve
lançamento de débito da sua incorporada, mas que a incorporação ocorreu em
10/2014.
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
7
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/05/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 15.031,43, mas em outro CNPJ (filiais), e que não foi
alocado ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:

No que se refere ao débito de R$ 25.876,12, a Impugnante, enquanto
incorporadora, sucede nos direitos e obrigações, de modo que se deve não
somente considerar o débito do período, mas também o recolhimento realizado
antes da incorporação.
Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da DCOMP
no 01790.06461.100614.1.3.02-4137, de fls. 700 e seguintes, onde consta a
extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 6.514.284,60.
Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais e da incorporada,
devem ser apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA
31/05/2014. Neste caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 6.555.192,15,
no
entanto,
já
havia
sido
recolhido
e compensado,
espontânea
e
tempestivamente, portanto, é improcedente o lançamento deste período de
apuração.

No PA 30/06/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 18.207,17 e
compensação do valor de R$ 3.923.778,39. Além disso, alegou que houve
lançamento de débito da sua incorporada, mas que a incorporação ocorreu em
10/2014.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/05/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
8
arrecadação no valor de R$ 15.031,43, mas em outro CNPJ (filiais), e que não foi
alocado ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:

No que se refere ao débito de R$ 7.859,15, a Impugnante, enquanto
incorporadora, sucede nos direitos e obrigações, de modo que se deve não
somente considerar o débito do período, mas também o recolhimento realizado
antes da incorporação.
Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da DCOMP
no 04420.71408.030714.1.3.02-2549, de fls. 705 e seguintes, onde consta a
extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 3.923.778,40.

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais e da incorporada
devem ser apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA
30/06/2014. Neste caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 3.949.844,71,
no
entanto,
já
havia
sido
recolhido
e compensado,
espontânea
e
tempestivamente, portanto, é improcedente o lançamento deste período de
apuração.
No PA 31/07/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 27.512,10 e
compensação do valor de R$ 3.167.803,28.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/07/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 27.512,10, mas em outro CNPJ (filiais), e que não foi
alocado ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
9

Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da DCOMP
no 17480.81205.081014.1.7.02-8446, de fls. 711 e seguintes, onde consta a
extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 3.167.803,28.
Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais, devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/07/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 3.195.315,38, no entanto, já havia
sido recolhido e compensado, espontânea e tempestivamente, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.
No PA 30/09/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 1.091.707,49 e
compensação do valor de R$ 2.955.377,68.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/09/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 1.091.707,49, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro
abaixo:

Em relação à compensação, restou comprovada a homologação total da DCOMP
no 18039.57028.081014.1.3.02-3305, de fls. 722 e seguintes, onde consta a
extinção do débito CIDE-RE no valor de R$ 2.955.377,68.
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
10

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais, devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 30/09/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 3.431.349,85, no entanto, já havia
sido recolhido e compensado, espontânea e tempestivamente, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.
No PA 31/10/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 553.229,13.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/10/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 553.229,12, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro
abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/10/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 186.693,56, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 30/11/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 579.975,56.
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
11
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/11/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 579975,56, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro
abaixo:

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 30/11/2014. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 234.572,04, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na filial 0036, portanto, é
improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 31/12/2014:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 3.665,96 e
compensação do valor de R$ 563,808,26.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/12/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 3.665,96, no CNPJ 0037, e que não foi alocado ao
débito, porque não foi declarado na DCTF, conforme quadro abaixo:
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
12

O recolhimento comprovado, ainda que no CNPJ das filiais deve ser apropriado
ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/12/2014. Neste caso, o valor
lançado pela fiscalização foi de R$ 3.665,96, no entanto, já havia sido recolhido,
espontânea e tempestivamente, na filial 0037, portanto, é improcedente o
lançamento deste período de apuração.

ANÁLISE DO ANO-CALENDÁRIO 2015
No AC 2015 a fiscalização considerou o valor apurado de R$ 14.360.014,58, sendo
que, segundo a Impugnante, o correto seria R$ 19.125.493,08 e foi totalmente
recolhido o valor de R$ R$ 19.166.058,94, mediante DARF e compensação,
portanto, não há diferença a ser lançada. A impugnante, neste AC, também
recolheu CIDE-RE maior que a devida.
Não houve lançamentos referentes aos meses de 01, 05 a 09, 11 e 12 de 2015.
No PA 29/02/2015:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 948.019,30.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/11/2014, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 948.019,30, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, em parte, porque não foi declarado na DCTF, conforme
quadro abaixo:
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
13

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 29/02/2015. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 322.958,96, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, nas filiais 0033 e 0036, portanto,
é improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 31/03/2015:
A Impugnante alegou pagamento com DARF no valor de R$ 1.285.408,95.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/03/2015, no código 8741, confirmou-se que houve
arrecadação no valor de R$ 1.285.408,95, mas em vários CNPJ (filiais), e que não
foram alocados ao débito, em parte, porque não foi declarado na DCTF, conforme
quadro abaixo:
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
14

Os recolhimentos comprovados, ainda que nos CNPJ das filiais devem ser
apropriados ao valor apurado e reduzir o valor lançado no PA 31/03/2015. Neste
caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$ 692.870,33, no entanto, já havia
sido recolhido, espontânea e tempestivamente, na matriz e filiais acima, portanto,
é improcedente o lançamento deste período de apuração.

No PA 30/04/2015:
A Impugnante alegou compensação no valor de R$ 559.259,21.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 30/04/2015, no código 8741, não se constatou qualquer
pagamento realizado com DARF.

A compensação realizada pela Impugnante foi suficiente para extinguir o débito
declarado em DCTF, no valor de R$ 559.259,21. No entanto, o valor apurado de
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
15
CIDERE para o PA 30/04/2015 foi de R$ 618.633,92, de modo que houve
insuficiência de recolhimento no valor de R$ 59.374,71.

No PA 31/10/2015:
A Impugnante alegou compensação no valor de R$ 6.152.119,17.
Verificando nos sistemas da RFB (SIEF) os recolhimentos efetuados pela
Impugnante para o PA 31/10/2015, no código 8741, não se constatou qualquer
pagamento realizado com DARF.

A compensação realizada pela Impugnante foi suficiente para extinguir o débito
declarado em DCTF, no valor de R$ 6.152.119,17. No entanto, o valor apurado de
CIDE-RE para o PA 30/04/2015 foi de R$ 6.315.552,84, de modo que houve
insuficiência de recolhimento no valor de R$ 163.433,67.

Considerando a análise empreendida acima, os autos de infração devem ser
retificados, nos seguintes termos:
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
16

Contra os argumentos a recorrente trouxe documentos complementares e
esclarecimentos adicionais acerca:
(i)
do valor apurado de R$ 991.158,66, que correspondente ao percentual de
30% sobre a CIDE apurada no 4o trimestre de 2013, nos moldes do art. 4o,
§1o, ‘c’, da MP no 2.159-70/01, sendo capaz de saldar a CIDE apurada pela
fiscalização em janeiro de 2014; e,
(ii)
dos valores confessados em DCTF, que correspondem aos valores exigidos
pela fiscalização.
Trouxe como provas a) Contrato de Sublicença com pagamentos de royalties à Fiat
Group Automobiles S.p.A sobre a exploração de patentes e de uso de marcas da sociedade Fiat
Automóveis S/A; b) Invoice no 4470000021; e, c) Contrato de Câmbio no 119645705.
Frente às novas provas produzidas pela recorrente e ainda não apreciadas pela
fiscalização como, ainda, ausentes as declarações de compensações para os meses de abril e
outubro de 2015, entendo que o processo não está maduro para julgamento.
Assim, socorro-me aos princípios da verdade material e do devido processo legal,
para converter o julgamento em diligência para que a Unidade de Origem se manifeste sobre os
fatos e documentos apresentados pela recorrente em sede recursal e, de conseguinte, confirme o
pagamento da CIDE-REM para os meses de janeiro de 2014, abril e outubro de 2015.
Em seguida, emita relatório conclusivo de diligência pronunciando-se sobre a
manutenção ou não do lançamento fiscal, dando-se ciência à recorrente para que possa se
manifestar no prazo de 30 dias, caso queira.
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.482 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.725167/2019-58
17
Com ou sem manifestação da recorrente, sejam os autos devolvidos ao Colegiado
para conclusão do julgamento.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 5233
DF CARF MF
Original